Tribunal: TJMT
Processo: 1060434-15.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060434-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADELICIO FRANCO DA SILVA - CPF: 071.472.951-53 (RECORRENTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1060434-15.2024.8.11.0001.

Origem: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)

: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s):
ADELICIO FRANCO DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou sentença elaborada por juíza leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, decorrentes da interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se houve desídia ou retardo injustificado da concessionária na resolução do problema; e (iii) determinar se o
quantum
indenizatório fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu por curto período, sendo o serviço restabelecido dentro do prazo regulamentar previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, inexistindo comprovação de desídia da concessionária ou retardo injustificado no atendimento.

A interrupção temporária do serviço essencial, sem demonstração de impacto significativo na personalidade, moral ou dignidade do consumidor, caracteriza mero dissabor, insuficiente para configurar dano moral indenizável.

O entendimento jurisprudencial predominante é de que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial indenizável, salvo quando demonstrada a tentativa prévia de solução administrativa frustrada por negligência da empresa.

Diante da ausência de prova do dano moral alegado, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica, dentro dos prazos regulamentares e sem comprovação de prejuízo relevante à personalidade ou dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável.

O descumprimento contratual somente gera dano extrapatrimonial se demonstrada negligência da empresa na solução do problema ou retardo injustificado no atendimento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 398 e 406; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 362.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0008804-38.2011.8.19.0075, Rel. Des. José Carlos Varanda dos Santos, j. 12.06.2013; TJPR, Recurso Inominado nº 0015278-29.2024.8.16.0018, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 18.02.2025; STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº

263743753, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso/prejuízo/desembolso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) A improcedência do pedido indenizatório;

2) A inexistência de provas quanto ao dano moral alegado;

3) A necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pele parte recorrida, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da unidade consumidora n.º
6/225872-1
e, em
19/08/2024
, por volta das 9 horas, teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência suspenso, apesar de não possuir débito pendente junto à reclamada, conforme documento anexado no id. 263743344.

A demandada, em sede de contestação, alega que, ao atender a ocorrência de falta de energia elétrica na residência do autor, sua equipe constatou que o ramal estava partido, procedendo ao devido reparo.

No caso, apesar de incontroversa a interrupção do serviço, verifica-se que esta ocorreu por curto período. Ademais, o reclamante não comprovou ter vivenciado situação que afetasse sua personalidade, moral ou dignidade a ponto de justificar a condenação pretendida. Nesse sentido:

Ação Indenizatória. Alegam os autores que a ré interrompeu o fornecimento de energia elétrica, por problemas técnicos. Interrupção do serviço por apenas algumas horas, em período inferior a um dia.
Mero descumprimento de obrigação contratual, que não tem o condão de gerar indenização por dano moral.

Breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não constitui dano moral

(Enunciado n. 18, do Aviso do TJRJ). A concessionária possui um prazo de 48 horas para normalização do serviço (Resolução 107 da ANEEL).
O que ocorreu foi apenas um dissabor, um desconforto desses que ocorrem no dia a dia, não acarretando ao autor qualquer ofensa à sua honra. Inocorrência de dano moral
. Sentença de procedência que se reforma. Provimento do 1º recurso. Prejudicado o 2º
. (TJ-RJ - APL: 00088043820118190075 RJ 0008804-38.2011.8.19.0075, Relator: DES. JOSE CARLOS VARANDA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2013, DÉCIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 19/07/2013 16:51). Destaquei.

Ademais,
o artigo 362, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
dispõe que:

(...) Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2º Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora. (...)

Compulsando os autos, vê-se que a parte autora registou o protocolo sob n.º
9583059768
junto à reclamada às
10h35min
do dia
19/08/2024
(id. 263743343), sendo que o restabelecimento do serviço ocorreu às
13h45min
da mesma data, ou seja,
03 (três) horas e 10 (dez) minutos
após a reclamação administrativa, conforme tela sistêmica anexada à peça contestatória (id. 263743751, pág. 2),
a qual não foi impugnada de forma específica pelo reclamante
.

Logo,
não há comprovação de desídia da empresa na resolução do problema ou de retardo injustificado no atendimento
.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão n.º 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COPEL.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO EM DECORRÊNCIA DE SEVERO EVENTO CLIMÁTICO QUE ATINGIU A REGIÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (FORÇA MAIOR). CREDIBILIDADE E VALOR PROBATÓRIO DO LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA PARTE RÉ.
RESTABELECIMENTO DA ENERGIA EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE OFENSA A DIREITO PERSONALÍSSIMO
. FATO EXTRAORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADO.
DANO MORAL INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0015278-29.2024.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 18.02.2025) (Grifei)

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas
,
conheço do recurso,
por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025